Tribunal: TJDFT
Processo: 0718427-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
De modo a garantir o contraditório, bem como evitar futuras nulidades processuais, remetam-se os autos à primeira instância para que seja certificado o transcurso do prazo para a parte ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, apresentar contrarrazões à apelação interposta por BANCO DO BRASIL S/A, ou, ainda, para que seja juntada eventual contraminuta apresentada ao Juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos.